Tribunal: TJMT
Processo: 1003342-87.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003342-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ADROALDO VALDECIR KLUGE - CPF: 482.027.971-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), AMARILDO KLUGE (VÍTIMA), MIRALDA TRIES KLUGE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), AMARILDO KLUGE - CPF: 577.341.609-30 (VÍTIMA), MIRALDA TRIES KLUGE - CPF: 025.252.979-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA – ALEGAÇÃO DE PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA SOLTURA EM RAZÃO DO RISCO DE CONTÁGIO PELA
COVID-19
– INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM SER O PRETENSO BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DIABETES E QUE ATESTAM A DEBILIDADE DE SUA SAÚDE – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – FEITO QUE TRAMITA DE FORMA REGULAR, INCLUSIVE COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316 DO CPP – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO IMPLICA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA – SEGREGAÇAO REVISTA E MANTIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Caso em que a matéria atinente à presença dos pressupostos da segregação cautelar já foi apreciada e rejeitada em
habeas corpus
anterior, não havendo fatos novos que justifiquem sua reanálise.

Descabe falar em atuação de ofício, se o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público.

Se não há nos autos comprovação de que o paciente é portador de diabetes, tampouco que encontra-se debilitado, ou ainda, que a Unidade Prisional em que está custodiado não esteja tomando cuidados médicos e sanitários para prevenção da
Covid-19
, incogitável a soltura com base na mera alegação de que o agente encontra-se no grupo de risco para infecção.

Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adroaldo Valdecir Kluge
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia
8.11.2020
, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado.

Aduz ser ilegal o decreto constritivo, haja vista que o juiz singular atuou de ofício ao extrapolar os limites do requerimento formulado pela autoridade policial, anuído pelo Ministério Público, que pugnou pela decretação da prisão temporária e não preventiva.

Salienta que o paciente se apresentou espontaneamente, tem endereço fixo há 30 anos no Distrito de União do Norte/MT, é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e família constituída, o que demonstra que não irá atrapalhar o bom andamento da instrução processual.

Destaca, além disso, que o paciente possui 57 anos de idade, está acometido de diabetes e corre sério risco de contaminação pela
Covid-19
no interior do estabelecimento prisional, em que fora confirmado vários casos, além da superlotação.

Alega que a custódia cautelar é mantida de forma ilegal, pois, preso há mais de cem dias sem nenhuma justificativa plausível para atraso da instrução criminal, não foi realizado o reexame da presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, conforme preceitua o parágrafo único do art. 316 do CPP, norma processual introduzida pela Lei 13.964/2019.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja posto em liberdade.

A liminar foi indeferida – Id. 78259950.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 78452485.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou para que a presente ação constitucional em parte seja extinta sem resolução de mérito, e quanto ao remanescente, pela
denegação
da ordem constitucional – Id. 79627998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Nesta ação constitucional, o impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consistente na suposta atuação de ofício do juiz ao decretar a prisão preventiva do paciente; desnecessidade do decreto prisional à luz do disposto no art. 312 do CPP; risco de contágio pela pandemia da
Covid-19
; demora na instrução processual e falta de reavaliação da prisão preventiva, no prazo de 90 dias, segundo dispõe o art. 316 do CPP.

Não obstante, verifica-se que a matéria atinente à presença dos pressupostos da segregação cautelar já foi apreciada e rejeitada em
habeas corpus
anterior, autuado sob o n. 1026187-50.2020.8.11.0000, em que se concluiu que:

“... o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, embasou-se em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública, na qual reportou não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao modus operandi desproporcional e gravoso empregado na conduta delitiva, na medida em que uma vítima idosa de 70 anos de idade foi alvejada na região do quadril e o projétil se alojou próximo a sua nádega, e ainda pela possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que possui outros registros criminais,

veja-se:

(i) Inquérito Policial (Código: 97409) na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

(ii) Ação Penal (Código: 99503) na Comarca de Peixoto de Azevedo, pela suposta prática do crime descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

(iii) Ação Penal (Código: 96635) na Comarca de Peixoto de Azevedo, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

(iv) Ação Penal (Código: 99936) na Comarca de Peixoto de Azevedo, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
” (Id. 69894459, p. 11).

Não há, portanto, fato novo que justifique a reanálise do tema, motivo pelo qual
conheço parcialmente do
writ
.

Por outro lado, ao contrário do que afirma o impetrante, não se está diante da atuação de ofício do juízo singular.

No caso, o magistrado só atuou após ter sido previamente provocado pela autoridade policial e pelo Ministério Público.

De fato, inicialmente o delegado representou pela prisão temporária do paciente, porém, após uma análise mais acurada, o
parquet
, verificando o melhor direito aplicável à espécie, pugnou pela decretação da prisão preventiva, ao argumento de que tal medida se faz necessária ante a gravidade do delito, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância criminosa do representado, o que foi acolhido, conforme se verifica do teor da decisão anexada no Id. 78035995.

Diante dessas considerações, afasto a alegação defensiva no sentido de que a autoridade apontada como coatora teria agido
ex officio
.

Noutro giro, quanto ao fato de o paciente supostamente ser portador de diabetes, malgrado o argumento, não há nos autos informação de que o pretenso beneficiário encontra-se debilitado, ou ainda, que a Unidade Prisional em que está custodiado possua pessoas infectadas de
Covid-19
, tampouco que os cuidados médicos e sanitários para prevenção do vírus não estejam sendo garantidos, ou mesmo que a unidade prisional não possua equipe médica para prestar atendimento adequado, a ensejar a sua colocação em liberdade ou mesmo em prisão domiciliar.

No que pertine ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que o feito está com tramitação regular, cuja audiência aprazada para o mês de março do corrente ano só precisou ser redesignada para
4.5.2021, às 14h,
em razão da epidemia decorrente da
Covid-19,
em que foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio dos usuários, funcionários e servidores do Poder Judiciário, a exemplo do fechamento dos prédios e a suspensão de atos presenciais; o que, de forma indireta, retardou, ainda que de forma reduzida, o andamento regular dos processos – Id. 80938039.

Por derradeiro, consoante se depreende da disposição contida no parágrafo único do art. 316 do CPP:

“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de oficio, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Como visto, o dispositivo legal estabelece que o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias.

Entretanto, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos, o que, na espécie, foi feito na data de
3.3.2021
, cuja segregação foi mantida – Id. 78452485, pp. 3-4.

Diante dessas considerações, é descabido o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, mormente no caso em que o pretenso beneficiário é acusado de cometimento de delito grave, em detrimento de seus próprios familiares.

Pelo exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021